Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS PELA DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA DELITO PATRIMONIAL (LATROCÍNIO CONSUMADO). TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EVIDENCIADA. FLAGRANTE DISSONÂNCIA ENTRE O VEREDICTO E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO EFETUADO PELO JÚRI POPULAR. RECURSOS PROVIDOS.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, os recursos dos apelantes devem ser conhecidos de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que se verificou na espécie, gerando prejuízo à defesa dos apelantes. 2.1. Houve nulidade posterior à pronúncia na medida em que o Órgão Acusatório formulou tese fora dos limites da pronúncia, em ofensa ao artigo 476 do Código de Processo Penal, o que acabou, inclusive, por induzir os jurados a tomar decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em desrespeito, até mesmo, ao princípio da correlação.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença. Os jurados afirmaram a autoria e a materialidade de crime patrimonial, latrocínio consumado, o qual fora sustentado em Plenário, tendo a Juíza Presidente condenado os réus nesse sentido.

4. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. 4.1. A flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela desclassificação de crime doloso contra a vida para crime patrimonial, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. 4.2 Decisão manifestamente contrária à prova dos autos configurada. Cassação. Submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

5. Recursos conhecidos e providos.